Tribunal: TJDFT
Processo: 0702245-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE DUAS PEDRAS DE CRACK, ALÉM DE DINHEIRO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA RELATIVA À NATUREZA DA DROGA. ACOLHIMENTO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VIABILIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DEFERIMENTO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. RÉ REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. QUANTUM DE PENA E REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. CASO CONCRETO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acervo probatório dos autos não permite acolher a tese absolutória ou desclassificatória, pois as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos das testemunhas policiais, as declarações do usuário na fase inquisitorial e a confissão extrajudicial da recorrente deixam indene de dúvida a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.
2. A palavra dos policiais militares, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente quando coerente com as demais provas dos autos.
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise da quantidade e da natureza da droga para fins de aplicação do artigo 42 da Lei no. 11.343/2006 deve ser conjunta, não se admitindo a exasperação da pena-base em razão da natureza da droga quando a quantidade apreendida for pequena.
4. Nos termos da Súmula no 630/STJ, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. Todavia, na hipótese em apreço, a confissão extrajudicial, ainda que não confirmada em Juízo, foi utilizada para embasar o decreto condenatório, aliando-se aos demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, razão pela qual deve ser reconhecida a circunstância atenuante.
5. Mantém-se a agravante da reincidência, pois não houve o transcurso do período depurador constante do artigo 64, inciso I, do Código Penal, visto que não ocorreu o cumprimento ou extinção da referida pena referente à reincidência. Entretanto, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, neste julgamento, deve se proceder a sua compensação com a agravante da reincidência.
6. A apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que é reincidente.
7. Em se tratando de pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão e sendo o réu reincidente, é adequada a fixação do regime inicial fechado, assim como o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
8. Inviável a concessão do benefício da prisão domiciliar, com base nas peculiaridades do caso concreto. In casu, a ré é reincidente em crime doloso e a traficância permite inferir que não se dedicava aos cuidados de seus filhos, e sim ao comércio proscrito. Ademais, o referido pedido deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar as condições pessoais da ré no momento da execução da pena.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, afastar a análise negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei no. 11.343/2006 e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.